Tribunal: TJBA
Processo: 0003273-19.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003273-19.2011.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARIA HILDA TAVARES COTRIM, ALVANIR VIEIRA BOA SORTE

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO ACIDENTE
.
TRABALHADOR RURAL. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 1985,
ANTES DA LEI 8.213/91.
EQUIPARAÇÃO DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988.
RESTABELECIMENTO CONTADO DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que é possível a concessão de auxílio acidente ao trabalhador
rural

, ainda que a previsão legal para tanto tenha surgido após o fato gerador do benefício, tendo em vista a equiparação entre os trabalhadores rurais e urbanos trazida pela
Constituição Federal
, bem como o fato de o benefício ser de trato sucessivo" (
AgRg no REsp 1238625/SC .2
. O termo inicial do benefício é a data da cessação indevida do auxílio-doença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003273-19.2011.8.05.0088
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como apelada JOSE SILVA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO MANTER a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .